Tribunal: CARF
Processo: 10070.001156/95-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001156/95-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.197 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
VICAUTO COMERCIO DE VEÍCULOS SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993
PARCELAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
INDEFERIMENTO.
Correto o indeferimento do parcelamento quando descumprido um dos seus
requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário por força de determinação judicial e, no mérito, a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
Trata o presente processo de pedido de parcelamento referente à CSLL do
exercício de 1994, os quais, conforme despacho de fls. 60 (numeração do e-processo).
Os débitos foram inscritos em Dívida Ativa da União – DAU pela PGFN (fls.
87/90)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001156/95-81
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.001156/95-81

A Recorrente impetrou o mandado de segurança no 96.0077873-6 contra tal
decisão, com o objetivo de obter efeito suspensivo da cobrança de débito por força de recurso
administrativo interposto nos autos dos processos administrativos nos 10070.001156/95 e
10070.001157/95-44.
A Recorrente logrou êxito em todas as instâncias tendo ocorrido o trânsito em
julgado em 04/04/2003.
Diante a determinação contida decisão judicial transitada em julgado a Delegacia
da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I, propôs a remessa dos autos ao CARF para
decisão (fls 244)

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

1) CONHECIMENTO

Por força da determinação constante da decisão judicial, confirmada pelo Tribunal
Regional Federal da 2o Região (fls. 211 numeração do e-processo), transitada em julgado em
04/04/2003, conheço do recurso.

2) PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O
PARCELAMENTO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

Preliminarmente, a Recorrente alega nulidade da decisão da Delegacia da Receita
Federal no Rio Janeiro que indeferiu o parcelamento por ausência de motivação.

Inexiste a alegada ausência de motivação. Conforme se verifica pela Resolução
constante às fls. 59 (numeração do e-processo) a DRF Rio indeferiu o parcelamento, uma vez
que não estava acompanhado de DARF que comprovasse o pagamento das parcelas. Confira-se:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.001156/95-81

Improcedente, portanto, a preliminar suscitada.

3) MÉRITO

De acordo com a Recorrente, o indeferimento do parcelamento por parte da
Delegacia da Receita Federal teria sido ilegal, uma vez que cumpriu com todos os requisitos
legais para o deferimento.
Improcedentes as alegações da Recorrente. Conforme se verifica pelo teor do
artigo 11 da Medida Provisória no 1110 de 30/08/95 que regulamentava o referido parcelamento
é claro ao dispor que o devedor dever estava obrigado a fazer o recolhimento das parcelas
mesmo antes de ter o seu pedido de parcelamento analisado, sob pena de indeferimento. Confira-
se:
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento o devedor deverá:
(...)
II - comprovar o recolhimento do valor correspondente à primeira parcela conforme
montante do débito e prazo solicitado.
§1o - enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a cada
mês, uma antecipação, valor correspondente a uma parcela.
§2o - o não cumprimento do disposto neste artigo implicará o indeferimento do pedido.

Diante do exposto, verifica-se que a DRF agiu amparada nos estritos limites da lei
ao indeferir o parcelamento da Recorrente.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.001156/95-81

4) CONCLUSÃO
Em face dos exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital